Tribunal: TJES
Processo: 0002020-39.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002020-39.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que condenou o réu à pena de 09 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal). O Ministério Público narrou que o apelante e outros dois indivíduos, mediante grave ameaça e disparos de arma de fogo, abordaram o veículo da vítima, subtraindo pertences e mercadorias. As vítimas foram ameaçadas, retiradas do veículo e mantidas sob vigilância. O apelante foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime. A defesa requereu a absolvição, alegando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 4. A jurisprudência reconhece a importância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo em casos em que a vítima é a principal testemunha dos fatos, conforme entendimento do STJ (AgRg-HC 647.779).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art
igo
157, § 2º, incisos I, II e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002020-39.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: MARCELO COELHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDALMO DO NASCIMENTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
, em face da sentença proferida pela magistrada da 2ª Vara de Mimoso do Sul (id 8559084).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra o seguinte:

[...] na data de 16 de fevereiro de 2006, na Rodovia ES 297, nesta cidade e Comarca, por volta das 21h30min o denunciado Luiz Carlos Marques Júnior na companhia de outros dois elementos não identificados, a bordo de um veículo de cor preta, ultrapassaram o veículo que a vítima Edalmo do Nascimento conduzia — Kombi, placa MTK 4164, “fecharam” o veículo da vítima obrigando-a a parar, oportunidade em que gritaram ‘é a polícia encosta o carro’ e realizaram disparos de arma de fogo de forma a intimidar e forçar a parada da vítima.

Registra que junto no veículo da vítima estavam os nacionais Josiel da Silva Bastos e Oldair José Rodrigues da Costa.

Ato contínuo, após a vítima parar seu veículo, o denunciado abriu a porta do veículo, pegou Edalmo pelo braço, arrastando-o para fora, obrigando Edalmo a encostar na Kombi em posição de revista, e nessa oportunidade o denunciado subtraiu a quantia de R$ 600,00 que estava no bolso da calça da vítima.

Oldair e Josiel foram retirados do veículo Kombi e colocados no meio do mato por outro meliante não identificado e também tiveram seus documentos pessoais e pertences subtraídos, o terceiro meliante permaneceu no veículo preto para “dar fuga”.

Os meliantes mantiveram as vítimas em seus poderes por considerável período de tempo restringindo assim a liberdade das mesmas.

O denunciado Luiz Carlos portava uma arma de fogo e determinou que a vítima Edalmo entrasse por baixo do arame farpado e corresse em direção a um matagal, e a vítima assim o fez.

Ao passo os meliantes fugiram do local e levaram a Kombi da vítima que estava carregada de mercadorias — colchas, lençóis, panelas, jogos de banheiro; toalhas de banho dentre outros — avaliadas em R$ 1.500,00.

O denunciado foi reconhecido pela vítima Edalmo.

Agindo assim, o denunciado
LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
infringiu as normas previstas no
artigo 157,
§2º,
incisos I, II e V do Código Penal
.

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
magistrad
a

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante,
ante insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, destac
o que a materialidade delitiva restou demonstrada através do
s

Boletins de Ocorrência de fls. 09/09-verso e 10
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8558831), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pela vítima.

Nessa quadra, destaco que
Edalmo do Nascimento
, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial (fls.
12/13
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8558831), narr
ou
os fatos ocorridos na ocasião, tendo ainda procedido o reconhecimento d
e
LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR
,
como sendo um
dos responsáveis pelo crime,
tendo
inclusive
asseverado que
foi
ele
o agente
que o abordou
na ocasião
, conforme Auto de Reconhecimento de
Forma Indireta
de fl.
14
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8558831).

Importante reproduzir
o teor
das suas declarações
:

[...]:
Que o decl
a
r
a
nte n
a
d
a
t
a
de 1
6/02/06,
isto por volt
a
das 21:30 horas, quando deixou
a
cidade de Mimoso do Sul, e se dir
i
g
i
a para S
ã
o Jos
é
do Cal
çado
, rodovia 297, quando
a
pós passar um posto de gasolina
a
li existente, uns dois quilômetros mais ou menos, pode observar um veículo automóvel preto, o qual seguia atrás de sua Kombi, br
anca, a
no 02/03 – Placas MTK 4164 -SJC, sendo que estava c
a
rr
egada com
mercadorias divers
a
s, constantes de colchas, len
ções
, p
anelas,
jogos de banheiro, jogos de toalhas de banho e outros;
naquela
o
po
rtun
idade
tinha como ca
rona dois
rapazes os
q
uais
trabalhavam com
o declarante, sen
do Josiel Lobato e Oldair, ambos vizinhos do declarante;
Que em cer
ta altura
o veí
culo
não
sabendo o declarante dizer com certeza a marca do
veículo, sendo
informar
que era um automóvel de cor pre
ta
, 04 (quatro) port
as,
após
ultrapassar
o declar
a
nte, fechou o seu veículo e obrigando a p
a
rar, o
nd
e gritavam é a Polícia, encosta o carro, e fe
z
um disparo p
ara o alto, de início
o declarante pensou em não parar
o
veículo, foi quando o veículo seguiu o declarante e fez o segundo disparo, j
á
próximo ao de
cl
arante, desta feita parou o veículo;
Que o elemento ora reconhecido LUIS CARLOS MARQUES JU
NI
OR, foi em direção ao declarante gritando bastante, onde abriu a porta do declarante, e pegando o declarante pelo bra
ç
o e arrastando para fora; Que obrigou o declarante
a
encostar na Ko
mbi
, onde sofreu u
ma
revista; Qu
e
nestas
alturas
Josi
e
l e Oldair, foram retirados do veículo por outro elemento moreno, e colocado no meio do mat
o;
Que o de
cl
arant
e
após ser revistado, no bolso traseiro de sua cal
ça
foi
retirado
a import
â
ncia de R$ 600,00 (Seiscentos Reais); Que quis saber onde estava o documento do veículo, foi quando o declarante informou que o documento estava no porta luvas;
Que
naquele momento o dec
l
arant
e
recebeu um pressão psicológica onde o meliante ora reconhecido
c
om o revólver apontado
em
sua dire
ção insistentemente dizia você vai morrer
Qu
e o
de
c
larante apavorado d
izia ser
trabal
hador e
qu
e
era para polpar sua vida; Que deter
minou
qu
e
o declarante entrasse por baixo do arame da cerca, e mandando que saísse correndo em direção a um matagal, o que foi feito, foi quando o segundo meliante disse, vamos embora, limpeza, e deixaram aquele local
; Que naquele interim o veículo que interceptou o declarante estava
c
om o motor ligado
c
om outro elemento na direção; Que o de
clarante
correu para o meio do maio, assim que fora
m
embora o declar
ante
entrou em contacto com o 190, isto porque estava com o apar
elho celular
no bolso, e não foi pego pelos me
liantes
; Que tomou
c
onh
eci
mento qu
e
a Kombi foi vista indo
em direção ao Es
tado
do
R
i
o e Janeiro, isto porq
ue
o dec
l
arante é bastante conhecido n
a região, e o
Posto de Gasolina fic
a
próximo a rodovia, quando vir
am a
K
o
mbi indo naquela dir
eç
ão; Que o segundo meliant
e
, tin
ha estatura
mediana, magro, bem m
o
ren
o
, r
osto
f
ino e liso
,
com mais de 20 anos mais ou menos. [...].

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl.
303
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8558831), a referida vítima confirm
ou
o teor das suas declarações.

Importante ressaltar, que
as declarações da vítima
restaram confirmadas pelas testemunhas
Josiel da Silva Bastos e Oldair José Rodrigues da Costa

(
mídia
de
fl.
281
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
8558831
)
,
que, apesar de não reconhecerem o réu, presenciaram o crime, pois estavam dentro do veículo.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação procedida pela magistrada sentenciante:

“
Que estava de carona na kombi de Edalmo quando aconteceu o assalto
; que o fato ocorreu em 2006, que estava indo de Mimoso do Sul por volta de 22:00, que no trevo de Mimoso do Sul havia um fiat uno seguindo a
kombi, que após o trevo de Apiacá o carro se aproximou da kombi e mandou parar dizendo que era a Polícia; que os assaltantes começaram a dar tiros para o alto; que eram 3 assaltantes
; que não foi possível o reconhecimento dos assaltantes, que os assaltantes não deixavam as vítimas olharem para seus rostos.” (Josiel da Silva Bastos)

“Que no dia dos fatos estava em uma kombi com Edalmo e Josiel, que presenciou o assalto;
que 3 ou 4 pessoas abordaram a kombi, que os assaltantes estavam sem máscara
; que o depoente estava indo do trabalho de Mimoso do Sul para São José Calçado;
que os assaltantes se aproximaram gritando que era a Polícia; que Edalmo parou o carro; que o fato ocorreu no período da noite; que tomou um susto tremendo e achou que morreria naquela noite; que não podia olhar para a face dos assaltantes
; que na noite dos fatos pararam em Apiacá-ES e Edalmo fez a ocorrência; que na época foi chamado na Delegacia para prestar depoimentos, e que não reconheceu a face dos assaltantes;
que levaram a kombi com várias mercadorias e pertences das vítimas
; que foi à Delegacia apenas uma vez fazer o reconhecimento do acusado; que um dos assaltantes era de pele clara e os outros de pele escura.”
(Oldair José Rodrigues)

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

A
ssim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar
que o apelante

LUIZ CARLOS MARQUES JUNIOR

particip
ou
do crime sob apuração
,
restando descabido

o
pleito absolutório
formulado
.

Por fim, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)